Tribunal: TJSP
Processo: 1001024-02.2019.8.26.0060
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Claudio Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
Associação. Fundo previsto para indenização em caso de acidente incapacitante (Auxílio Acidente Pessoal - Incapacidade Física Definitiva). Decadência corretamente reconhecida. Dispositivo estatutário que não se alterou com renovação do Regimento Interno. Dano moral inexistente. Sentença mantida. Recurso desprovido.